Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745599-51.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ÉRICO DUMONCEL AMARAL, LUÍS CARLOS BECKER AMARAL RECORRIDO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento - Execução -Não conhecimento de matéria preclusa - Juros e multa: necessidade de observação do contrato e da coisa julgada - Honorários indevidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao acréscimo de juros moratórios sobre a cláusula penal moratória e a configuração de bis in idem, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. (ID 35203657 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. (ID 35203657 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030